Tribunal: TJDFT
Processo: 0754469-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0754469-66.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIO FRANKLIN DE CARVALHO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Mantenho a decisão de ID 45745524 por seus próprios fundamentos. Conforme fundamentado anteriormente, o extrato juntado, isoladamente, não é capaz de comprovar a alegada carência de recursos, sem que fossem juntados outros comprovantes de renda e de despesas. Intime-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito